Tribunal: TJSP
Processo: 1009064-41.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - honorários advocatícios contratuais – verba pactuada em contrato de prestação de serviços de assessoria contábil e jurídica firmado entre o condomínio e seu advogado – obrigação diz respeito às partes contratantes e não atinge terceiros – sentença de procedência mantida - apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 do CPC).